Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714365-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANNA BEATRIZ BONDI GOMES RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SUCUMBÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da instituição financeira à obrigação de fazer referente à baixa do gravame para transferência do veículo alienado fiduciariamente perante o órgão de trânsito, bem como o pleito de indenização por danos morais e materiais, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 2. A obrigação de dar baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) após quitação do financiamento incumbe à instituição financeira, ao passo que a exclusão da restrição junto ao órgão de trânsito compete ao próprio DETRAN, após manifestação do proprietário do automóvel, que deve dirigir-se ao órgão para apresentar documentos, pagar os emolumentos correspondentes e realizar a vistoria do veículo. 3. No caso, a obrigação de registrar a baixa no SNG foi cumprida pela instituição financeira logo após quitado o financiamento pela autora, não se verificando omissão da ré a ensejar a procedência do pedido referente à obrigação de fazer, tampouco a prática de conduta ilícita a justificar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 4. Considerando a total improcedência dos pedidos iniciais, incumbe à parte autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN, 1o da Lei 11.649/2008, e 332, §1o, do CPC, porque, não tendo o arrendador remetido à arrendatária, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo, possibilitando a respectiva transferência de propriedade junto ao Departamento de Trânsito do Estado, deve ser condenada a reparar os danos materiais e morais; c) artigo 85, caput, do CPC, pugnando seja invertida a condenação em honorários sucumbenciais. Aponta divergência jurisprudencial relacionada com o tema do item “b” supra, embasada na mera transcrição de ementa de julgado deste TJDFT. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas negativas de vigência aos artigos 332, §1o, e 1.022, ambos do CPC, e 1o da Lei 11.649/2008, porque não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e não foram, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Também não deve transitar o apelo especial no tocante à defendida afronta ao artigo 9o da Resolução 320/2009 do CONTRAN (AgInt no AREsp 1700097/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não deve prosperar a suposta violação ao artigo 85, caput, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Determino que as futuras publicações referentes ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015